Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÕES DISTORCIDAS E INVERÍDICAS. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E FUNCIONAIS DO APELANTE. DEVERES DE VERACIDADE, DE PERTINÊNCIA E DE CUIDADO NÃO OBSERVADOS. ABUSO. ATO ILÍCITO. OFENSA À HONRA E À IMAGEM PROFISSIONAL. DEVER DE COMPENSAR DANOS MORAIS CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e do pedido de reforma da sentença apresentados por meio de contrarrazões à apelação. A não utilização do meio recursal cabível possibilitou a ocorrência da preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de extinção do processo apresentados em contrarrazões não conhecidos.
2. Tendo em vista o reconhecimento da decadência do direito de resposta/retificação em decisão de saneamento e organização do processo, o julgamento da apelação deve se restringir à análise do direito à compensação pecuniária por danos morais, única matéria tratada na sentença apelada e nas razões recursais, conforme o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC.
3. As matérias jornalísticas questionadas na lide excederam os limites da liberdade de imprensa e dos demais direitos e garantias fundamentais consagrados nos arts. 220 e 5o, IV, IX e XIV, da CF. Além da exposição desnecessária de dados pessoais e funcionais e da adoção de linguagem capaz de gerar julgamentos prévios equivocados sobre a conduta profissional do apelante, as notícias apresentaram informações distorcidas, que não se coadunam com a verdade, influenciando negativamente a percepção do público sobre o caso.
4. A prisão temporária e o processo criminal instaurado contra uma das pessoas citadas nas matérias jornalísticas não foram fundados no laudo de comparação facial elaborado pelo apelante, documento que sequer integrou o inquérito policial e a ação penal. As notícias veiculadas em portal eletrônico e em programa televisivo colocaram em dúvida a credibilidade e a conduta profissional do recorrente, induzindo os leitores e telespectadores a acreditarem que a análise técnica feita pelo papiloscopista teria sido determinante para a acusação e para a privação temporária de liberdade de pessoa posteriormente absolvida criminalmente.
5. O ato ilícito praticado pela parte apelada expôs a honra e a imagem do apelante, especialmente sua reputação profissional, caracterizando a presença dos pressupostos da responsabilidade civil por ato causador de danos morais, com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186 e 187 do CC.
6. A mesma conclusão foi adotada pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça ao julgar caso que envolveu outro papiloscopista também mencionado nas publicações jornalísticas (Acórdão 1749042, 07133411420228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023). Diante disso, à luz do art. 926 do CPC, deve ser respeitada a estabilidade, a integridade e a coerência nos pronunciamentos judiciais, principalmente por se tratar dos mesmos fatos (causas de pedir).
7. Com base nos arts. 944 e 945 do CC e no critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, fixa-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a compensação pecuniária dos danos morais, R$5.000,00 (cinco mil reais) devidos por cada apelado.
8. Nos termos do enunciado da súmula n. 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Entretanto, em razão do reconhecimento da decadência do direito de resposta/retratação na decisão de saneamento e organização do processo, o pedido apresentado na petição inicial deve ser julgado parcialmente procedente e os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma recíproca e proporcional (art. 86, caput, do CPC).
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.